Tribunal: STF
Processo: ARE 1590972
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (COTA PATRONAL E SAT/RAT) E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS ÀS ENTIDADES TERCEIRAS SOBRE SALÁRIO-MATERNIDADE E LICENÇA PATERNIDADE. VALORES PAGOS NO PERÍODO A QUE SE REFERE A LEI N 11.770/08, PROGRAMA EMPRESA CIDADÃ.
I - SALÁRIO-MATERNIDADE QUE NÃO DEVE SERVIR DE BASE DE CÁLCULO PARA AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONFORME DECIDIDO PELO PLENO DO C. STF NO JULGAMENTO DO RE 576967/PR NA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. TAL ENTENDIMENTO TAMBÉM DEVE SER APLICADO AO PERÍODO PRORROGÁVEL DE SESSENTA DIAS PREVISTOS NA LEI N 11.770/2008 PELA MESMA LINHA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRECEDENTE.
II - É DEVIDA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS VALORES RELATIVOS AO SALÁRIO PATERNIDADE, INCLUSIVE NO PERÍODO DE QUINZE DIAS PREVISTO NA LEI N 11.770/08, O ENTENDIMENTO DA JURISPRUDÊNCIA CONCLUINDO PELA NATUREZA SALARIAL DESSA VERBA.
III - COMPENSAÇÃO QUE, EM REGRA, SOMENTE PODE SER REALIZADA COM PARCELAS RELATIVAS A TRIBUTO DE MESMA ESPÉCIE E DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 26-A, DA LEI N 11.457/07, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N 13.670/18. PRECEDENTES.
IV - COMPENSAÇÃO QUE SOMENTE PODERÁ OCORRER APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 170-A, DO CTN. PRECEDENTE.
V - POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO APENAS DOS VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA, COM OBSERVÂNCIA DO REGIME DOS PRECATÓRIOS. PRECEDENTES.
VI - RESTITUIÇÃO DE VALORES RECONHECIDOS PELA VIA JUDICIAL QUE DEVE OBSERVAR O PREVISTO NO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO SE VIABILIZANDO A RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA DO INDÉBITO. PRECEDENTE DA CORTE.
VII - EM SEDE DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA APLICA-SE A TAXA SELIC, QUE ENGLOBA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR DE 1 DE JANEIRO DE 1996.
VIII - RECURSO DA PARTE IMPETRANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, II, IV; 195, I, alínea "a"; 201, § 11º da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 195, I, alínea "a" da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente